Tribunal: TJDFT
Processo: 0012716-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação. Consunção. Agravante. Dano material.
1 - Cometidos os crimes de embriaguez ao volante e dirigir veículo sem habilitação no mesmo contexto fático, o crime do art. 309 do CTB é absorvido pelo de embriaguez ao volante, incidindo a agravante do art. 298, III, do CTB, pela falta de habilitação.
2 – O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso da vítima ou do MP e a devida comprovação do prejuízo.
3 - Não havendo provas do efetivo prejuízo material experimentado pela vítima, deve ser afastada a indenização.
4 – Apelação provida.